Tribunal: STF
Processo: ADI 151
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-15
Data de publicação: 1996-02-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
          AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA
(ART.  103, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) - FEDERAÇÃO NACIONAL DE
POLICIA CIVIL - FENAPOL.
1.         A Federação  Nacional  da Policia  Civil  - FENAPOL  não e
Confederação (entidade sindical de terceiro grau), nem, propriamente,
uma  entidade de  classe,  representativa de  pessoas  pertencentes a
mesma  categoria profissional ou econômica, mas, sim, um conglomerado
de  sindicatos e associações, ao qual a Constituição Federal, no art.
103,  IX, não confere  legitimidade ativa para  a propositura da Ação
Direta de Inconstitucionalidade.
2.        Precedentes do S.T.F.
3.         Ação   Direta  de   Inconstitucionalidade  não  conhecida,
prejudicado o requerimento de medida cautelar.